Tribunal: CARF
Processo: 10530.002101/2004-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.002101/2004-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.187 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PAQUETA BAHIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
recorrente a cumprir as providências indicadas no voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d'Arc Diniz e Amaral. Ausente a
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo.

Relatório

A controvérsia dos autos gravita sobre discussão de direito creditório que fora
glosado em despacho decisório de e-fl. 92, na monta de R$ 25.926,00. Alega a Recorrente ser
detentora do crédito relativo à não-cumulatividade da Cofins decorrente sobre as receitas de
exportação, nos termos do art. 6o, §1o da Lei 10.833/2003.
Em manifestação de inconformidade foi alegado o direito ao aproveitamento de
crédito com fulcro no art. 3o, II da Lei 10.833/2003.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.002101/2004-12
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.187 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002101/2004-12

A instância a quo julgou improcedente a manifestação de inconformidade em
acordão cuja ementa transcreve-se:

RESSARCIMENTO. INSUMO CORPÓREO.
Para configurar insumos para os fins de creditamento na forma do disposto no art. 3o, II,
da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003, as partes e peças de
reposição usadas em máquinas e equipamentos utilizados na fabricação de bens
destinados à venda devem sofrer alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, e, ainda, não podem representar acréscimo de vida útil superior
a um ano ao bem em que forem aplicadas.
RESSARCIMENTO. MATERIAIS. MANUTENÇÃO PREDIAL.
Não geram direito a crédito os valores relativos a gastos com despesas de manutenção
predial por não configurarem pagamento de bens ou serviços enquadrados como
insumos utilizados na fabricação ou produção de bens ou produtos destinados à venda
ou na prestação de serviços.
RESSARCIMENTO. SERVIÇOS EM GERAL.
Na apuração do PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados sobre gastos incorridos com serviços utilizados como insumo, desde que
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que
neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração
obsta a atividade da empresa, ou implica substancial perda de qualidade do produto ou
serviço daí resultantes.
RESSARCIMENTO. PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVA. JUROS. SELIC.
INAPLICABILIDADE.
Ao ressarcimento não se aplicam os juros Selic, inconfundível que é com a restituição,
sendo que, no caso do PIS e da Cofins não-cumulativos, os artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003, vedam expressamente tal aplicação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário no qual alega
ser detentora do direito creditório glosado no despacho decisório e mantido pela DRJ.
Apresenta, ainda, desistência parcial ao Recurso Voluntário por adesão à
parcelamento e pugna pelo prosseguimento do feito somente sobre o valor remanescente em
discussão.
Em síntese, são os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.187 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002101/2004-12

Em petição acostada aos autos às e-fls. 202/210 a Recorrente informa adesão à
parcelamento PRT e desistência parcial do direito creditório, requerendo a subsistência da monta
de R$ 17.492,88.

Insta destacar que trata-se de crédito de Cofins não-cumulativa por aquisição de
bens e serviços enquadrados como insumos. Portanto, mesmo que a contribuinte tenha indicado
o valor que permanece em discussão, se faz necessária a adequada discriminação de quais itens
glosados que a contribuinte pretende manter em litígio, pois somente assim é possível um cotejo
analítico ante aos critérios relevância e/ou essencialidade do REsp 1.221.170-PR. Ademais, é
importante destacar que a planilha de e-fls. 48/55 está ilegível, o que impossibilita a análise
individual dos itens glosados por este Conselho.

Nestes termos, voto por converter o julgamento em diligência para que o processo
seja encaminhado a unidade de origem com o fim de que sejam tomadas as seguintes
providências:

a) Intimação da Recorrente para que esclareça em laudo conclusivo, dentro
do prazo de 60 (sessenta dias), quais os itens glosados que refere-se o
crédito de R$ 17.492,88, de acordo com a discriminação na planilha de e-
fls. 48/55. Bem como descrever a aplicação dos insumos dentro do
processo produtivo, com fins de apurar a essencialidade e/ou relevância
das glosas;
b) retorno dos autos a este Conselho para julgamento final.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital